Tribunal: TJBA
Processo: 8030783-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030783-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SOLANGE FREITAS PARANHOS MIRANDA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

G

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO CONCURSAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Em cumprimento de sentença contra empresa submetida à recuperação judicial, o crédito cujo fato gerador antecede o pedido recuperacional classifica-se como concursal e deve seguir as condições fixadas no plano de recuperação judicial, inclusive após o encerramento formal do processo recuperacional (Tema 1.051 do STJ).

II – Os honorários advocatícios sucumbenciais, constituídos antes do ajuizamento da recuperação judicial, são considerados concursais, e estão sujeitos às limitações do plano de recuperação.

III – Evidenciado que a decisão agravada segue o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8030783-47.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
SOLANGE FREITAS PARANHOS MIRANDA e como
Agravada
TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA